Tribunal: TJES
Processo: 5005904-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005904-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIA BESSA LOUREIRO

AGRAVADO: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa,
podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de “
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
”, desde que tenha oportunizado à parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

3. No caso em tela, os documentos apresentados em sede recursal não se mostraram suficientes para corroborar com a tese do agravante, pois não condizem com a benesse da gratuidade da justiça.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por

FLÁVIA BESSA LOUREIRO
, pretendendo a reforma da decisão interlocutória (processo originário - id. 25416117), proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de cobrança nº 5020016-09.2021.8.08.0048, ajuizada por

GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA
, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à requerida, ora agravante.

Em suas razões recursais (id. 5152581), pleiteia o deferimento da benesse e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, sob o fundamento de que não possui recursos para arcar com as custas e despesas judiciais.

Foi deferida a antecipação de tutela recursal em decisão de id. 5286896.

Contrarrazões em id. 5556074, pugnando seja negado provimento ao agravo de instrumento, com consequente indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Preambularmente, para o conhecimento do presente recurso, necessário transpor o óbice do preparo, entretanto, “
não há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interno interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita
.” (TJES, Classe: Agravo AI, 24129010542, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21.05.2013, Data da Publicação no Diário: 29.05.2013).

Ademais, o Art. 101, §1º do CPC prevê que, interposto agravo em face da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade, “
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
”.

Conheço
do recurso, eis que preenchidos os requisitos legais.

A respeito da questão objeto do agravo, d
ispõe o Art. 99, §2º do CPC, que o juiz somente poderá indeferir o pedido da benesse quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, oportunizando a parte a comprovação do alegado. Nos §3º e §4º do mesmo artigo, dispõe sobre a presunção relativa da alegação de hipossuficiência da pessoa natural e que a assistência por meio de advogado particular não impede a concessão da gratuidade, veja-se
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Assim, extrai-se das novas disposições a respeito da gratuidade da justiça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de “
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
”, desde que tenha oportunizado à parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

Inclusive, mesmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que “
a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
”.(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

Ademais, o diploma processual civil previu em seu Art. 11 que todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, bem como, estabeleceu no §1º de seu Art. 489 em quais hipóteses não se considera fundamentada qualquer decisão judicial.

Verifica-se que, nos autos do processo originário,
a parte agravante foi intimada em
id. 19189276
para apresentar documentos suficientemente aptos a comprovar sua hipossuficiência financeira.

A agravante apresentou petição no id. 20906422, sustentando não possuir recursos suficientes para adimplir as custas processuais, motivo pelo qual deveria ser albergado pelas benesses da gratuidade de justiça. Além disso, juntou cópia da CTPS e declaração do imposto de renda.

O Douto Magistrado
a quo
, em decisão de id. 25416117, indeferiu o pleito, sob o fundamento de que:

“Intimada para comprovar os pressupostos para concessão de gratuidade da justiça, a ré/reconvinte juntou sua CTPS e declaração de imposto de renda nos ids. 20906428, 20906430 e 20906433.

Contudo, vejo que os documentos colacionados não comprovam a sua precariedade econômica, especialmente porque revelam que a ré/reconvinte é sócia proprietária da empresa, com rendimentos que não impõe sua hipossuficiência, para o que seria necessário demonstrar o comprometimento das verbas de forma que o pagamento das custas pudesse prejudicar seu sustento, o que não ocorreu.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).”

Nas suas razões recursais (id. 5152581), aduz a agravante ser empreendedora individual em empresa com faturamento bruto anual de R$38.547,00 (trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais), de modo que seus rendimentos seriam isentos e não tributáveis.

Ademais, argumenta auferir uma renda mensal de R$ 3.212,25 (três mil duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos) recebidos de pro labore, e que, precisando arcar com:
i)
a mensalidade escolar da filha;
ii)
o valor de financiamento de imóvel;
iii)
Condomínio; seus proventos restariam significativamente comprometidos.

Salienta que, por isso, não teria condições financeiras de arcar com as despesas processuais, juntando documentos comprobatórios (boleto de mensalidade escolar - id.5152652, boleto de financiamento imobiliário - id.5152653, Imposto de Renda - id. 5152663 e boleto condomínio de um apartamento localizado em Guarapari-ES - id. 5152651).

Pois bem. Em análise dos documentos juntados, entendo que
a agravante não logrou êxito em comprovar sua alegada situação de
incapacidade econômica,
considerando notadamente as informações apuradas atinentes à empresa MEGA BURGUERS LTDA., da qual a agravante é sócia-administradora.

conforme simples consulta realizada em sua situação cadastral perante os órgãos de registro, nota-se que a pessoa jurídica MEGA BURGUERS LTDA. é

sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 36.287.396/0001-47 e tem a própria agravante como sócia-administradora e única integrante do quadro social, possuindo capital na monta de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Outrossim, questionável a apresentação de boleto de condomínio em id. 5152651 de imóvel situado em Guarapari-ES, relativamente ao qual inexiste quaisquer documentos que expliquem a relação de tal
obrigação condominial da agravante com sua situação de vida. Ademais, a agravante sequer informou de que maneira utiliza o imóvel ou tampouco de quem seria a sua propriedade, de forma a enfraquecer a tese argumentativa de precariedade financeira.

Com efeito, apesar de a agravante tentar fazer crer que teria seu sustento prejudicado, a documentação colacionada aponta em sentido contrário à concessão da assistência gratuita, permitindo inferir ser outra sua real situação financeira, ante a insuficiência probatória jungida aos autos pela própria recorrente.

Desta feita, os documentos apresentados em sede recursal não se mostraram suficientes para corroborar com a tese da agravante, pois não condizem com a benesse da gratuidade da justiça, de modo que agiu acertadamente o magistrado, não havendo falar em reparos a serem feitos na decisão combatida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante FLAVIA BESSA LOUREIRO.

Fica, assim, revogada a antecipação de tutela ora concedida em id. 5286896.

É como voto.

VITÓRIA-ES, 22 de março de 2024.

Desembargador
a

Convocada

HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)